Tribunal: TCU
Processo: 006.472/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Marcos Antonio Roza Machado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Marcos Antonio Roza Machado submetido pela Universidade Federal do Espírito Santo ao TCU, para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 259, II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Marcos Antonio Roza Machado (e-Pessoal 123746/2020), ordenando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Espírito Santo, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, adote providências para a correção do valor da rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" e o consequente ajuste no cálculo do incentivo à qualificação e nos anuênios do ex-servidor, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no mesmo prazo, comunique o interessado acerca do teor da presente deliberação, alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência deste Acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.